Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. FORNECIMENTO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada forneça exames necessários para avaliar trombofilia, conforme relatório médico (ID 45716828, do processo originário).
II. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ocorrendo a confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 1424591). Contrarrazões apresentadas (ID 15393947).
IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
V. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
VI. Destaca-se que em que pese a existência do laudo médico que atesta a necessidade de realização dos exames pleiteados (ID 45716828), não há comprovação de pronto da urgência/emergência, não havendo nos autos maiores informações quanto a fila de espera ou a classificação de prioridade do paciente, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Soma-se a isto, a informação prestada pela NATJUS que o caso em apreço demandaria a realização de perícia técnica específica.
VII. Não restando cabalmente provada a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização dos exames pleiteados, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na realização do exame resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de fixo em R$ 300,00 corrigidos e com juros legais a partir da preclusão desta decisão, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.